Tribunal: TJBA
Processo: 8020949-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8020949-83.2026.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA PACIENTE: MATEUS SANTOS CAETANO CERQUEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 159, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO) E NO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA EMPREITADA CRIMINOSA. VÍTIMA SEQUESTRADA, MANTIDA EM CÁRCERE PRIVADO, AGREDIDA E SUBMETIDA A TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE BENS DA VÍTIMA E MUNIÇÕES. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES NO MOMENTO DA CAPTURA. QUESTÃO QUE NÃO CONTAMINA, POR SI SÓ, A LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8020949-83.2026.8.05.0000, tendo MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA, como Impetrante e, na condição de Paciente, MATEUS SANTOS CAETANO CERQUEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR